Tribunal: STF
Processo: Rcl 75200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S/A e outro(a/s) contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS e Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 no Processo ATOrd 0021142-51.2015.5.04.0017, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.418/DF; do Recurso Extraordinário 611.503/SP – Tema 360 RG; e do Recurso Extraordinário 586.068/PR – Tema 100 RG, todos da Sistemática da Repercussão Geral; e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.625/DF.



    A reclamante aduz que:



    Por meio da decisão reclamada, a autoridade reclamada rejeitou Exceção de Inconstitucionalidade com que as reclamantes demonstraram a inexigibilidade de título executivo judicial à luz das teses firmadas em sede de controle concentrado (ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625) e difuso (Temas/STF n. 360 e 725) de constitucionalidade.



    [...] Trata-se de afronta à eficácia normativa dos precedentes que declaram constitucional o mecanismo de arguição da inexigibilidade de título eivado por vício qualificado de inconstitucionalidade: RE 730.462/SP (Tema/STF n. 733), ADI 2.418/DF, RE 611.503/SP (Tema/STF n. 360), ADI 3.740/DF e RE 586.068/PR (Tema/STF n. 100) (Doc. 1, pp. 2-3).



    Afirma que:



    Cuida-se, na origem, de Execução de Título Judicial revestido de “vício qualificado de inconstitucionalidade”, por situar, conforme se verá, declaração de vinculação empregatícia com fundamento na equiparação de atividades de corretagem à terceirização supostamente ilícita de atividade finalística (Doc. 1, p. 8).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] A Exceção de Inconstitucionalidade foi rejeitada ao fundamento de que se trataria de “medida de estreito e excepcional cabimento no processo trabalhista, destinada, via de regra, a sanar questões de ordem pública (...) ou matérias efetivamente excepcionais”, sendo que “tal circunstância não se verifica no caso em análise” (Doc. 1.1). 



    A autoridade reclamada também afirmou que que os argumentos “relativos à nulidade do título executivo, não se sustentam em face dos fundamentos do título executivo, coberto pelo manto da coisa julgada”, trazendo referência a julgados com que o TRT-4 afasta a incidência das teses integradas a julgados paradigmas. (doc. 1, p. 9).



    Reforça que:  



    [...] Em sede de controle concentrado e difuso de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal também tem reiteradamente declarado a constitucionalidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Trata-se de julgados que, por outro lado, esclarecem da inconstitucionalidade de decisões que importem em menoscabo da validade de relações jurídicas ancoradas no princípio da autonomia da vontade, em prol da presunção da configuração de vínculo de emprego, independentemente de vício de consentimento. (doc. 1, p. 17). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade; 



    f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão de improcedência da Exceção de Inconstitucionalidade, ofensiva à autoridade do RE 730.462/SP (Tema/STF n. 733), da ADI 2.418/DF, do RE 611.503/SP (Tema/STF n. 360), da ADI 3.740/DF e do RE 586.068/PR (Tema/STF n. 100), mediante determinação a que a autoridade reclamada aprecie a alegada inexigibilidade da decisão transitada em julgado à luz das teses vinculantes delineadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725) (Doc. 1, p. 40).  



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF, os Temas 360 RG; 100 RG e 725 RG, a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF.



    Em suma, alega que o Tribunal de origem violou os paradigmas apontados quando, no processo de execução, ao analisar a exceção de pré-executividade, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo.



    Destaco da decisão reclamada os seguintes trechos:



    [...] A Exceção de Pré-Executividade é medida de estreito e excepcional cabimento no processo trabalhista, destinada, via de regra, a sanar questões de ordem pública, como pressupostos processuais e condições da ação, ou matérias efetivamente excepcionais [...].



    Ainda, os argumentos trazidos pela reclamada, relativos à nulidade do título executivo, não se sustentam em face dos fundamentos do título executivo, coberto pelo manto da coisa julgada, entendimento corroborado pela jurisprudência deste Regional, consoante se verifica das Ementas que seguem transcritas [...].



    Ante o exposto, não acolho a exceção de pré-executividade apresentada pelas executadas. (doc. 31, pp. 1-4).



    Opostos embargos de declaração contra a decisão acima, não foram acolhidos:



    Em que pese a longa argumentação da embargante a questão suscitada foi expressamente enfrentada e inclusive está transcrita nos próprios embargos: "os argumentos trazidos pela reclamada, relativos à nulidade do título executivo, não se sustentam em face dos fundamentos do título executivo, coberto pelo manto da coisa julgada, entendimento corroborado pela jurisprudência deste Regional".



    Não há vício a ser sanado.



    A teor do que dispõe o art.93, IX, da Constituição da República, adecisão deve ser fundamentada, como ocorreu no caso dos autos. Ao pretender a embargante a reapreciação da prova dos autos, busca reforma e não que seja sanado vício. Assim, a insurgência da reclamada-embargante corresponde a verdadeira reforma do julgado, razão pela qual poderá lançar mão do remédio processual adequado e que não se confunde com os embargos declaratórios.



    Por conseguinte, não acolho os embargos declaratórios apresentados, e determino o imediato prosseguimento da execução, nos termos das decisões de IDs cfb0c59 e f393604 (site do TRT4).



    Conforme verificado no sítio do Tribunal Superior do Trabalho – TST, a sentença no processo de conhecimento, na qual houve o reconhecimento do vínculo empregatício, transitou em julgado em 30/6/2021.



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



     Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator